Tribunal: TJSP
Processo: 2076342-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2076342-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é paciente
REGINALDO RAIMUNDO DE SOUSA e Impetrante MATHEUS FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076342-23.2020.8.26.0000 -Voto no 12747
2
Habeas Corpus no 2076342-23.2020.8.26.0000
Impetrante: Matheus Franco
Paciente: Reginaldo Raimundo de Sousa
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 12747
Habeas corpus. Direito de apelar em liberdade e prisão
domiciliar. Apelo julgado, com manutenção da prisão cautelar.
Pandemia
COVID-19.
Constrangimento
ilegal
não
demonstrado. Prisão mantida. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo
advogado Matheus Franco, em favor de Reginaldo Raimundo de Souza, sob a
alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte
do d. Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca da Capital/SP, que, nos autos da
ação penal no 1500087-24.2018.8.26.0559, negou-lhe o direito de apelar em
liberdade.
Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi denunciado
e condenado incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, ao cumprimento
da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 583 dias-multa.
Respondeu o processo preso e o MM. Juiz negou ao paciente o
direito de recorrer em liberdade, fundamentando a necessidade da prisão
cautelar em elementos genéricos, vazios e abstratos, o que não é permitido.
Volta, nesse aspecto, a agitar todos os elementos de provas dos autos.
Nestes termos, o impetrante sustenta a ausência de
fundamentação do julgado e desnecessidade da permanência do réu no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076342-23.2020.8.26.0000 -Voto no 12747
3
cárcere depois de sentenciado o feito, pleiteando o deferimento da liminar
para que o paciente seja solto até o julgamento do mérito deste Habeas
Corpus e que, ao final, seja-lhe concedida a ordem, deferindo-lhe o direito de
aguardar o julgamento do recurso em liberdade ou concessão de medidas
cautelares alternativas.
O pedido de liminar foi indeferido pelo despacho de fls. 15/17.
Em seguida, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem
(fls. 21/26).
É o relatório.
Segundo consta no processo de origem, o paciente foi
condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, ao
cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 583 dias-multa, sendo indeferido seu direito de
apelar em liberdade.
O Apelo foi recentemente julgado, tendo sido mantida a prisão
cautelar do ora paciente.
Na oportunidade, constou no julgado colegiado que: “Quanto
ao pedido para recorrer em liberdade, tem-se que os acusados responderam
ao feito presos e que, ao negar o pedido, o magistrado anotou que ainda se
faziam presentes as justificativas da prisão preventiva. Os detalhes
circunstanciais que levaram a essa conclusão encontram-se apontados na
sentença e serão a seguir analisados com a prova e, em especial, ao longo da
dosimetria.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076342-23.2020.8.26.0000 -Voto no 12747
4
No que tange à pandemia, lamentavelmente, a população
mundial está passando por um momento de aflição, temerosa com as
consequências da expansão das infecções pelo coronavirus, causador da
doença chamada COVID-19.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento domiciliar
dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente,
muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a
falecer.
Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa Defesa,
temerosa com a situação do paciente preso. Todavia, em que pese o louvável
esforço envidado pelo defensor, a pretensão não merece acolhida.
A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
não tem atribuição jurisdicional de impor comando decisório.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de
saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti: "...a
crise do novocoronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076342-23.2020.8.26.0000 -Voto no 12747
5
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade
contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal."(STJ HC no 567.408/RJ).
Em recente artigo, assinado pelo Ministro Luiz Fux, publicado
no jornal O Estado de S.Paulo, em 10 de abril de 2020, o ilustre Magistrado
sustentou que: “Afinal, a liberdade do custodiado não pode custar mais à
sociedade do que a sua manutenção no cárcere. Essa também tem sido a
preocupação
de
países
que
adotaram
recomendações
humanitárias
semelhantes, tais como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Polônia e a
Itália. É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal perversa e de
danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o 62/2020 não pode levar
à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a
liberação excepcional do preso. Destaco pelo menos três critérios: 1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do
preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora
do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social
ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento
dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos de contaminação
nos presídios, fator que decerto demandaria providências excepcionais, mas
localizadas, dos poderes públicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076342-23.2020.8.26.0000 -Voto no 12747
6
In casu, não há comprovação de que, dentro do
estabelecimento prisional, não terá o paciente atendimento e proteção
adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível ao
Estado o dever de cuidado e saúde ao preso. Ademais, sequer há provas de
que ele se encontra no grupo de risco, não havendo motivo para sua soltura.
Também não se provou que atualmente há risco concreto, no
presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em
geral, que estão em meio livre, de contrair o já referido maldito vírus.
Anote-se que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas
unidades prisionais do Estado, tais como a proibição de ingresso de visitantes
aos detentos.
Nestas circunstâncias, está devidamente justificada a custódia
do paciente, não se vislumbrando nenhum constrangimento ilegal a ser
sanado por meio do habeas corpus.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
MARCOS CORREA
RELATOR